Tribunal: STF
Processo: HC 248082
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente denunciada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/1998).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ilicitude do compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Ainda, não existe no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito da existência de abuso por parte da autoridade policial ou dos órgãos de inteligência, razão pela qual qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.